Tribunal: TJMT
Processo: 1034283-80.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034283-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAMIRO DA SILVA - CPF: 744.273.853-20 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1034283-80.2022.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: RAMIRO DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
19/09/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - REVISÃO DE FATURAS - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

2.

A indevida inscrição no cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito causador de dano moral
in re ipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REVISÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA –

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – DÉBITO ILEGÍTIMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à concessionária apelante demonstrar legitimidade da cobrança e a existência da lavratura do TOI e que esta se deu de forma regular e em plena observância aos critérios e procedimentos previstos na Resolução no. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em exame, motivo pelo qual a referida cobrança revela-se indevida.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.”
(N.U 1007425-86.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 19/08/2023).

5.

Inexistindo prova da legitimidade da cobrança, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023